Tribunal: TJSP
Processo: 0000876-57.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000876-57.2018.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante HENRIQUE DA
SILVA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento parcial para afastado os maus
antecedentes criminais, fixar a pena em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, mantido
o regime inicial fechado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000876-57.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 40222 2/5
Voto 40.222
Apelação no 0000876-57.2018.8.26.0540 - Mauá
Processo no 0000876-57.2018.8.26.0540 2a Vara Criminal
Apelante
- Henrique da Silva Rodrigues
Apelado
- Ministério Público
Henrique da Silva Rodrigues, por infração ao artigo
157, § 1o, do Código Penal, foi condenado à pena de quatro anos e oito
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, no valor
mínimo unitário (fls. 183/184).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 219/220).
Postula o ilustre defensor público a redução da
pena, afastados os maus antecedentes e a reincidência, uma vez que
superado o prazo de cinco anos (fls. 187/197).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
201/206), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 229/232).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000876-57.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 40222 3/5
Consta da denúncia que, no dia 18 de maio de
2018, por volta das 20h20min, em via pública localizada em Mauá/SP,
o apelante Henrique da Silva Rodrigues, mediante grave ameaça exercida
com emprego de simulacro de arma de fogo, a fim de assegurar a
impunidade e a detenção do bem, teria subtraído duas carteiras,
contendo 16 dólares, 11 reais, documentos diversos, cartões bancário e
aparelho de telefonia celular, pertencentes à vítima Junior Mariano dos
Santos. A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no auto de reconhecimento pessoal (fls. 6), boletim de
ocorrência (fls. 9/11), laudo de exame de corpo de delito (fls. 167/168),
laudo da perícia referente ao simulacro de arma de fogo (fls. 169/171),
Ao ser interrogado em juízo, o apelante admitiu ter
praticado o delito. Utilizou arma de brinquedo e subtraiu a carteira e
celular da vítima. Já foi processado por outros delitos e cumpriu pena
(ausiovisual).
A vítima Junior Mariano de Souza, em juízo, disse
que estacionou o veículo, em frente à sua residência. Chovia e não
conseguiu abrir a garagem. Subiu com uma pizza, e, passados três a
quatro minutos, ouviu barulho. Desceu e viu que um rapaz dentro do
carro. Gritou, de dentro do portão da casa, para ele sair. O rapaz saiu,
apontando arma de fogo, e exigiu a chave do carro, caso contrário o
mataria. Não deu para ver se era de brinquedo. Seus amigos ouviram e
desceram para ajudá-lo. O rapaz saiu correndo. Começou a gritar ladrão,
ladrão, ladrão, momento em que vinha uma viatura policial. Os policiais
conseguiram detê-lo. Estava com suas duas carteiras e seu celular, que
ficaram em cima do banco. Reconheceu o apelante, na delegacia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000876-57.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 40222 4/5
polícia. Não tem dúvida em apontar o apelante, como o autor do delito
(audiovisual).
A testemunha Lucas Aparecido Nascimento Silva,
policial militar, em juízo, disse que, em patrulhamento de rotina
percebeu um rapaz passar correndo e, logo em seguida, a vítima alegou
que tal pessoa subtraíra seus pertences. Alcançado, na revista pessoal,
foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma ou duas carteiras,
contendo poucos dólares e o celular da vítima (audiovisual).
A testemunha Marcelo Farias, policial militar, falou
que, em busca pessoal, foram localizadas duas carteiras e um celular;
também um simulacro de arma de fogo, na cintura. Logo a seguir,
apareceu a vítima do roubo (audiovisual).
A autoria não foi contestada, eis que, de fato, a
prova produzida nos presentes autos, não deixa dúvida de que o apelante
subtraiu os objetos apontados na denúncia mediante grave ameaça
consistente na simulação de porte de arma.
A sentença recorrida acolheu a incidência da nota
de maus antecedentes criminais. Também a presença da circunstância
agravante da reincidência, compensando o aumento daí decorrente pela
circunstância atenuante da confissão espontânea.
É certo que se baseou, na Folha de antecedentes, e
das informações atualizadas da execução penal, no que se refere ao
resgate da pena privativa de liberdade (fls. 142/155).
Pois bem. A reincidência encontra-se devidamente
comprovada, eis que extinta, pelo integral cumprimento a última

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000876-57.2018.8.26.0540 - Mauá - VOTO No 40222 5/5
condenação, em 11 de janeiro de 2017 (fls. 151).
A sentença recorrida, ademais, agravou a pena, a
título de maus antecedentes, em razão de duas condenações, cujas
penas privativas de liberdade foram extintas pelo integral cumprimento,
respectivamente, em 29.05.1998 e 19.12.2001 (fls. 154). Transitaram em
julgado, no transcurso do processo em que apurou o delito praticado, em
18.05.1998 (fls. 143). Por conseguinte, para efeito do presente processo,
são condenações transitadas em julgado em data anterior consideradas
como a configurar a reincidência.
Afasta-se assim o gravame daí decorrente.
Assim sendo, fixada a pena-base, em quatro anos de
reclusão e dez dias-multa, mantida a compensação da reincidência pela
confissão espontânea, assim permanece, mantido o regime inicial
fechado, em razão da reincidência.
Diante do exposto, deram provimento parcial para,
afastados os maus antecedentes criminais, fixar a pena em quatro anos
de reclusão e dez dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora